Tribunal: TJSP
Processo: 2265186-88.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Execução. Decisões que, ao lado de outras providências, determinaram expedição de carta para intimação pessoal do exequente para cumprir a r. decisão de fls. 1.893/1.895 dos autos originários, no derradeiro prazo de 3 dias, sob pena de se tornar sem efeito a arrematação e sob pena de aplicação da multa cabível, por ato atentatório à dignidade da Justiça, no montante

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Execução. Decisões que, ao lado de outras providências, determinaram expedição de carta para intimação pessoal do exequente para cumprir a r. decisão de fls. 1.893/1.895 dos autos originários, no derradeiro prazo de 3 dias, sob pena de se tornar sem efeito a arrematação e sob pena de aplicação da multa cabível, por ato atentatório à dignidade da Justiça, no montante de 20% sobre o valor de débito, bem como especificado não haver saldo remanescente a ser depositado pelo exequente no tocante à arrematação do imóvel. Inconformismo. Preclusão da matéria. Ocorrência. Nulidade da arrematação por não cumprimento do quanto determinado no respectivo auto que já havia sido realizada anteriormente, com decisão proferida nos autos originários, na qual foi concedido o prazo de 3 dias para apresentação de cálculos e realização do depósito devido, mas sem que tenha havido a interposição de recurso a respeito. Ademais, carta de arrematação do imóvel que já foi expedida, circunstância que torna necessária a impugnação da arrematação por ação autônoma, nos termos do artigo 903, "caput" e § 4o, do Código de Processo Civil. Mas ainda que assim não fosse, está demonstrado que o exequente apresentou o cálculo do débito exequendo e arrematou o imóvel pelo seu próprio crédito, superior ao valor da arrematação, sendo inaplicável ao caso, pois, o artigo 892, § 1o, do Código de Processo Civil. E, havendo concurso de credores, os créditos de honorários advocatícios, condominiais e fiscais deverão ser pagos pelo que em saldo em conta judicial (frutos de aluguel ou da arrematação), ou em decorrência da arrematação, como obrigação "propter rem" pelos arrematantes segundo a coisa arrematada. Inclusive, se o caso, com execução inversa contra eles, anotando-se que o valor de arrematação dos automóveis está próximo da verba honorária sobre o débito exequendo, mesmo que eventualmente pendente desconto de frutos sobre o imóvel. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556515
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2265186-88.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes MARCOS
FERREIRA CASTRO PIZZO e DANIELA DAHER KURY PIZZO, é agravado
ROBERTO LANDSBERGER LORCH.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265186-88.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento - Digital
Processo no 2265186-88.2019.8.26.0000
Comarca: 16a Vara Cível - Foro Central - São Paulo
Agravantes: Marcos Ferreira Castro Pizzo e Daniela Daher Kury Pizzo
Agravado: Roberto Landsberger Lorch
Interessada: Cláudia Guiomar Landsberger Lorch
Voto no 18.807
Agravo de Instrumento. Ação de Execução. Decisões que, ao lado
de outras providências, determinaram expedição de carta para
intimação pessoal do exequente para cumprir a r. decisão de fls.
1.893/1.895 dos autos originários, no derradeiro prazo de 3 dias,
sob pena de se tornar sem efeito a arrematação e sob pena de
aplicação da multa cabível, por ato atentatório à dignidade da
Justiça, no montante de 20% sobre o valor de débito, bem como
especificado não haver saldo remanescente a ser depositado pelo
exequente no tocante à arrematação do imóvel. Inconformismo.
Preclusão da matéria. Ocorrência. Nulidade da arrematação por
não cumprimento do quanto determinado no respectivo auto que já
havia sido realizada anteriormente, com decisão proferida nos
autos originários, na qual foi concedido o prazo de 3 dias para
apresentação de cálculos e realização do depósito devido, mas sem
que tenha havido a interposição de recurso a respeito. Ademais,
carta de arrematação do imóvel que já foi expedida, circunstância
que torna necessária a impugnação da arrematação por ação
autônoma, nos termos do artigo 903, “caput” e § 4o, do Código de
Processo Civil. Mas ainda que assim não fosse, está demonstrado
que o exequente apresentou o cálculo do débito exequendo e
arrematou o imóvel pelo seu próprio crédito, superior ao valor da
arrematação, sendo inaplicável ao caso, pois, o artigo 892, § 1o, do
Código de Processo Civil. E, havendo concurso de credores, os
créditos de honorários advocatícios, condominiais e fiscais
deverão ser pagos pelo que em saldo em conta judicial (frutos de
aluguel ou da arrematação), ou em decorrência da arrematação,
como obrigação “propter rem” pelos arrematantes segundo a coisa
arrematada. Inclusive, se o caso, com execução inversa contra eles,
anotando-se que o valor de arrematação dos automóveis está
próximo da verba honorária sobre o débito exequendo, mesmo que
eventualmente pendente desconto de frutos sobre o imóvel.
Recurso não provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento, distribuído
por prevenção, interposto por Marcos Ferreira Castro Pizzo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265186-88.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Daniela Daher Kury Pizzo contra o agravado, Roberto Landsberger
Lorch, extraído dos autos de Ação de Execução, em face de decisões
de fls. 1.926/1.927 e 1.954 dos autos originários, que, ao lado de
outras providências, determinaram expedição de carta para intimação
pessoal do exequente para cumprir a r. decisão de fls. 1.893/1.895
daqueles autos, no derradeiro prazo de 3 dias, sob pena de se tornar
sem efeito a arrematação e sob pena de aplicação da multa cabível,
por ato atentatório à dignidade da Justiça, no montante de 20% sobre
o valor de débito, bem como especificaado que não havia saldo
remanescente a ser depositado pelo exequente no tocante à
arrematação do imóvel.
Os
executados
se
insurgem.
Narram
o
processamento do feito originário e alegam, em síntese, que, após a
designação da terceira hasta pública do imóvel, ocorreu uma grave
situação, razão pela qual em 28 de junho de 2018 vieram aos autos
informar o fato novo e arguir a impenhorabilidade do imóvel
penhorado, em razão de ser o único bem da família (fls. 1.289/1.366),
mas que, ao apreciar a petição dos agravantes, o MM. Juiz “a quo”
indeferiu a alegação de impenhorabilidade do imóvel, decisão que foi,
inclusive, objeto de recurso.
Salientam que, após o recebimento das
petições informando sobre resultado dos leilões, o MM. Julgador de
Primeiro grau proferiu despacho de fl. 1.864, dando por assinado o
Auto de Arrematação, sendo que houve juntada, a fls. 1.866/1.869, de
petição protocolada pelo Edifício Karina, requerendo a penhora no
rosto dos autos, referente à dívida condominial no valor de R$
58.942,68, e no despacho de fls. 1.876 foi deferida a penhora no rosto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265186-88.2019.8.26.0000 -Voto no
4
dos autos.
Aduzem
que,
na
sequência,
houve
apresentação de petição com o argumento de que o leilão do imóvel
deveria ser invalidado, pois o agravado não cumpriu o que fora
determinado no Auto de Arrematação assinado (fls. 1.855/1.863), bem
como, posteriormente, foi proferida a decisão de fls. 1.907/1.910,
determinando a expedição de mandado de levantamento em favor da
patrona do exequente, do valor depositado nos autos, pela
arrematação dos veículos penhorados, e, para sua surpresa, o
agravado novamente deixou de cumprir o prazo de 3 dias concedido a
fls. 1.890/1.892, e não apresentou os cálculos atualizados, motivo
pelo qual fizeram nova petição pedindo que o leilão fosse invalidado,
pois houve descumprimento (pela segunda vez) do disposto em lei
(fls. 1.919/1.923).
Afirmam que, na mesma petição, com relação
aos veículos, explicaram que os bens possuem débitos tributários,
conforme constou do edital de fl. 1.734, os quais devem ser
descontados do valor pago pela arrematante, mas que, diante de sua
petição, ao invés de invalidar o leilão, o MM. Julgador de Primeiro
Grau proferiu o despacho de fls. 1.926/1.927, intimando o agravado a
apresentar os cálculos em 3 dias.
Asseveram
que
opuseram
Embargos
de
Declaração, argumentando sobre necessidade também de efetuar
depósito em razão da existência de concurso de credores, e que o
MM. Julgador “a quo”, por sua vez, decidiu conforme despacho
publicado no dia 06/11/2019 (fls. 1.962), e que, após alguns dias, o
agravado,
na
qualidade
de
arrematante,
protocolou
petição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265186-88.2019.8.26.0000 -Voto no
5
requerendo a expedição de Mandado de Arrematação e Imissão na
Posse do imóvel arrematado, o que foi deferido no despacho de fls.
2.020.
Expõem que, logo em seguida, protocolaram
petição alegando que não era possível a expedição de Mandado de
Arrematação e de Imissão na Posse, tendo em vista que ainda não
houve pagamento dos credores preferenciais ao exequente (fls.
2.022/2.024), bem como que, no mesmo dia, o MM. Juiz “a quo”
proferiu o despacho de fl. 2.025, sendo que foi interposto este Agravo
de Instrumento sobre a r. decisão de fl. 1.954.
Alegam que deve ser reconhecida a invalidade
do leilão do imóvel, em virtude de não ter sido cumprido pelo
agravado/arrematante o que fora determinado no Auto de
Arrematação, no sentido de apresentar, em até 3 (três) dias, o extrato
atualizado de seu crédito, e, havendo saldo remanescente, efetuar o
depósito (dispensado na hipótese de o crédito ser superior ao valor da
arrematação).
Mencionam o artigo 892, § 1o, do Código de
Processo Civil, e que o disposto nesse dispositivo legal não se trata
de mero formalismo, não podendo o MM. Julgador, ainda mais sem
pedido da parte, ficar concedendo e ampliando os prazos lá
estabelecidos, bem como que o agravado descumpriu o prazo duas
vezes, pois primeiro não apresentou os cálculos e realizou depósito
após o Auto de Arrematação assinado com o leiloeiro, na sequência,
deixou de transcorrer o prazo imposto no despacho de fls.
1.893/1.895, e, somente na terceira vez que foi intimado, apresentou
os cálculos atualizados, mas deixou de efetuar o depósito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265186-88.2019.8.26.0000 -Voto no
6
Argumentam que, de acordo com o artigo 223,
do Código de Processo Civil, decorrido o prazo, extingue-se o direito
de praticar ou emendar o ato processual, independentemente de
declaração judicial, e que é nítido que houve descumprimento pelo
exequente do que restou determinado a fls. 1.893/1.894, razão pela
qual deveria ter sido tornada sem efeito a arrematação e não
prosseguir com o processo, da forma como foi feito, bem como que
nem caberia argumentar que não havia necessidade de realização de
depósito, como fez o MM. Julgador de Primeiro Grau ao proferir a r.
decisão agravada, porque era nítida a existência de concurso de
credores, pois, conforme pode ser constatado da r. decisão de fls.
1.926/1.927, o MM. Juiz de Primeiro Grau reconheceu a existência de
concurso de credores, na medida em que estabeleceu a ordem de
recebimento dos créditos.
Afirmam que, tendo proferido a referida
decisão, reconhecendo concurso de credores, não poderia o MM.
Julgador voltar atrás e dispensar o depósito, deixando de observar o
que determina o artigo 892, § 1o, do Código de Processo Civil, que
estabelece a necessidade de o credor exibir o preço, e que, por sua
vez, o artigo supracitado apenas dispensa o exequente que arrematar
o bem de depositar o valor se for o único credor, o que não se
verificou no presente caso.
Asseveram que, como pode ser facilmente
constatado dos autos, existiam outros credores, os quais inclusive
constaram do Edital de Leilão, e que o concurso de credores existia
antes mesmo da realização do leilão, conforme pode ser constatado
das decisões proferidas a fls. 1.778/1.780, 1.793/1.796 e 1.805/1.808.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265186-88.2019.8.26.0000 -Voto no
7
Ou seja, era notório que existia concurso de credores nos autos,
havendo que se destacar, ainda, que antes da realização do leilão,
havia sido deferida a penhora do mesmo imóvel pelo MM. Juiz da 5a
Vara
Cível
do
Foro
Regional
do
Tatuapé,
no
processo
1002148-84.2016.8.26.0008, movido pelo Edifício Residencial Karina,
e que o pedido de penhora do imóvel foi deferido no referido processo
em 17/06/2019, sendo que eram credores, também, a Municipalidade
de São Paulo, bem como o Estado de São Paulo, em razão de débitos
tributários, motivo pelo qual, se houver concurso de credores ou
exequentes,
é
obrigatória
a exibição do preço/depósito da
arrematação para que não se frustre eventual direito de preferência.
Requerem a concessão de efeito suspensivo
ao Agravo de Instrumento, confirmando-o, ao final, com o seu
conhecimento e total provimento, reformando-se a r. decisão
agravada, para o fim de reconhecer a invalidade do leilão judicial, em
razão do descumprimento dos prazos processuais, bem como para
reconhecer a necessidade de apresentação do preço pelo agravado,
em razão da existência de concurso de credores.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 22/23) e
recebido inicialmente pelo Dr. Lavinio Donizetti Paschoalão, com
indeferimento do efeito suspensivo ao recurso (fls. 25/26), havendo
pedido de reconsideração a fls. 29/30 e juntada de contraminuta a fls.
36/44.
Os presentes autos vieram conclusos a este
Relator, em 16/03/2020, em razão da substituição ao Exmo. Des.
Sérgio Shimura.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265186-88.2019.8.26.0000 -Voto no
8
É o relatório.
A matéria versada no incidente, extraída de
decisão proferida nos autos do processo de execução, por integrar o
rol do artigo 1.015 do CPC, comporta o recurso de agravo de
instrumento.
Ainda em sede preambular, anota-se restar
prejudicado o pedido de reconsideração de fls. 29/30, ante a
realização do presente julgamento colegiado.
Com relação ao mérito, conforme indicado em
contraminuta (fl. 41), a arguição de nulidade da arrematação por não
cumprimento do quanto determinado no respectivo auto já havia sido
realizada pelos agravantes na petição de fls. 1.883/1.889 dos autos de
origem, com decisão proferida a fls. 1.893/1.895 daqueles autos, na
qual foi concedido o prazo de 3 dias para apresentação de cálculos e
realização do depósito devido, mas não houve a interposição de
recurso a respeito, motivo pelo qual, realmente, está preclusa a
oportunidade de insurgência contra esse tema.
Veja-se, a respeito, o seguinte trecho de
julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO- EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
JUSTIÇA GRATUITA - Agravante que se insurgiu
contra à concessão dos benefícios da justiça gratuita ao agravado
Decisão de concessão dos benefícios que foi proferida anteriormente
à agravada, contra a qual não interpôs, o agravante, recurso no
momento oportuno
Preclusão configurada (...)”. (Agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265186-88.2019.8.26.0000 -Voto no
9
Instrumento no 2157310-74.2019.8.26.0000, E. 17a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. João Batista Vilhena, j. 09.07.2020).
Desse modo, e pelo contexto do mais, de rigor
antecipar o não provimento deste recurso, seja pela preclusão
operada sobre parte das matérias, seja porque a carta de
arrematação do imóvel já foi expedida à fl. 2.057 dos autos originários,
como indicado pelo agravado à fl. 38 deste Agravo Instrumento,
circunstância que torna necessária a impugnação da arrematação por
ação autônoma, nos termos do artigo 903, “caput” e § 4o, do Código
de Processo Civil.
Mas ainda que assim não fosse, cumpre
fundamentar diante dos vícios afirmados na arrematação pelos
recorrentes, que após determinada a realização do leilão eletrônico,
oportunidade na qual restou consignado que, em eventual segundo
pregão, não seriam admitidos lanços inferiores a 50% do valor da
atualização, nos termos do v. acórdão (fls. 1.682/1.683 dos autos de
origem), o edital de fls. 1.723/1.725 do feito executivo foi explícito ao
indicar os bens (imóvel e automóveis), bem como que o bem imóvel
fora avaliado em R$ 1.221.765,75, para julho de 2019, além de restar
clara a existência de concurso de credores.
À fl. 1.844 daqueles autos, consta o auto de
arrematação dos automóveis em 2a Praça, por Cláudia Guiomar
Landsberger Lorch, pelo valor total de R$ 73.593,53, em 13.09.2019,
e à fl. 1.856 figura o auto de arrematação do imóvel, também em 2a
Praça, pelo próprio exequente, pelo valor de R$ 612.227,54, em
13.09.2019, pelo seu próprio crédito, sendo que referido auto se
reputou assinado em 07.10.2019, com a assinatura digital da r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265186-88.2019.8.26.0000 -Voto no
10
decisão de fl. 1.864 dos autos originários.
Anota-se que o exequente apresentara, a fls.
1.940/1.941 daqueles autos, o cálculo do débito exequendo (que já
havia sido apresentado, inclusive, antes da arrematação, conforme fl.
1.813), no valor de R$ 687.711,40, motivo pelo qual não se havia falar
em qualquer depósito de valores nos autos, uma vez que o valor de
arrematação foi inferior ao montante do crédito do exequente, sendo
inaplicável ao caso, pois, o artigo 892, § 1o, do Código de Processo
Civil.
E,
havendo
credores
habilitados
para
concorrer com suas preferências às obrigações vinculadas ao imóvel
e veículos, os créditos de honorários advocatícios, condominiais e
fiscais, na ordem definida pelo juízo “a quo”, deverão ser pagos pelos
eventuais valores em conta judicial dos frutos de aluguel e de
arrematação dos automóveis ou, no que faltar pelos próprios
arrematantes ante obrigação “propter rem”, inclusive, se o caso, com
execução inversa contra eles, anotando-se que o valor de
arrematação dos automóveis está próximo da verba honorária sobre o
débito exequendo, mesmo que eventualmente pendente eventual
desconto de frutos sobre o imóvel. Ou ainda, a opção de situar na
execução judicial de obrigações condominiais o arrematante.
Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Hélio Nogueira
Relator